Tribunal: CARF
Processo: 13819.001543/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.001543/2009-18
ACÓRDÃO
2002-008.576 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUIZA TONSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.576 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001543/2009-18
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 08/09/2009, notificação
de lançamento de fl. 55, relativa ao ano-calendário de 2005, em razão da
constatação de omissão de rendimentos provenientes da Justiça Federal, pagos
através da caixa Econômica Federal, no valor de R$ 79.199.94.
Cientificada do lançamento em 16/09/2009 (fl. 59), a contribuinte apresentou em
16/10/2009, a impugnação de fls. 02 a 04, alegando, em suma, que:
1 – os rendimentos são decorrentes da revisão judicial de benefício
previdenciário, nos autos do processo no 2001.61.14.002064-5;
2 – foram pagos honorários advocatícios no valor de R$ 15.364,18;
3 – não pode haver a incidência do imposto sobre o valor do benefício percebido
de forma acumulada, pois o mesmo deveria ter sido pago mês a mês, não
incidindo o imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, uma que a questão relativa aos honorários foi acolhida na decisão recorrida.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.576 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001543/2009-18
3
Primeiramente, deve-se esclarecer que somente a partir de 2010, por meio da
inclusão do parágrafo primeiro pela Lei no 12.350/2010, no art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, foi permitido aos contribuintes declarar os rendimentos do trabalho recebidos
acumuladamente por pessoa física serem tributados pelo imposto de renda exclusivamente na
fonte, no mês de seu recebimento. Para tal, aplica-se tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento, logo esse normativo não é
aplicável ao ano-calendário em questão, ano-calendário 2007.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago, regime de caixa.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Assim, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para determinar o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das
tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja,
de acordo com o regime de competência.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.576 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001543/2009-18
4
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 95
DF CARF MF
Original